Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708992-18.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO DO VALE CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Tipicidade. Arma desmuniciada. Eficiência. Regime prisional. 1 - Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo - crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente. 2 - A conduta de portar arma de fogo de uso permitido desmuniciada, mas apta a efetuar disparos em série, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime do art. 14 da L. 10.826/03. 3 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional não será o aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP). 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a sua absolvição, ao argumento de que a conduta praticada é atípica, porquanto se trata de arma desmuniciada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada” (AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016